Tribunal: TJDFT
Processo: 0717519-87.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DESACATO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo réu, em face de sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu como incurso nas penas do artigo 331, caput, do Código Penal. A pena privativa de liberdade foi fixada em 1(um) ano e 2(dois) meses de detenção em regime inicial semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) atipicidade da conduta, ante a ausência de ânimo calmo e refletido; (ii) insuficiência probatória; (iii) adequação da dosimetria da pena; (iv) regime inicial de cumprimento; e (v) possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A norma do art. 331 do Código Penal, que tipifica o crime de desacato, foi recepcionada pela Constituição de 1988. E de acordo com a jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Supremo Tribunal Federal, a liberdade de expressão não é um direito absoluto e, em casos de grave abuso, é legítima a utilização do direito penal para a proteção de outros interesses e direitos relevantes (STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020).
4. A denúncia assim retratou os fatos (ID 70375271): “No dia 02MAR2024, acerca de 11h, no CDP, BLOCO 2, ALA B, COMPLEXO PENITENCIÁRIO DA PAPUDA. JARDIM BOTÂNICO, BRASÍLIA/DF, o denunciado desacatou CRISTIANE ALVES GUTERRES, policial penal, no exercício de suas funções. Segundo consta, no dia e local dos fatos, a vítima estava realizando vigilância do banho de sol dos presos do Bloco 2, Ala B. Antes do início do banho de sol, quando todos os presos estavam em procedimento e aguardavam o alerta para iniciar, a vítima fez uma comunicação sobre a proibição de qualquer contato com os presos da Ala A através da brisa do pátio. Houve advertência de que aqueles que fossem flagrados nessa conduta seriam encaminhados ao Pavilhão Disciplinar. Após liberar o banho de sol, alguns minutos depois, WELTON GUIMARAES DE SOUZA realizou atividades físicas próximo à brisa, ao mesmo tempo em que conversava com presos da ala vizinha. Ao término do banho de sol, o denunciado foi identificado pela policial penal e informado sobre a razão de sua remoção para a cela disciplinar. Neste momento, o denunciado começou a ficar agitado, e proferiu insultos e ameaças, alegando por várias vezes ter homicídios" e que "lá fora é diferente", além de ter cumprido pena no pavilhão de segurança máxima, numa aparente tentativa de intimidar os Policiais. Também direcionou xingamentos aos policiais como "desgraçados" "vão tomar no cu", "covardes" e ameaças aos outros policiais presentes como "lá fora é diferente".
5. A materialidade do crime foi demonstrada na Ocorrência Policial no 1683/2024 e no Termo Circunstanciado no 209/2024.
6. A vítima Cristiane Alves Guterres, policial penal, relatou que no dia dos fatos atuava voluntariamente no CDP, supervisionando o banho de sol dos internos. Orientou previamente os detentos sobre a proibição de comunicação entre alas e as sanções disciplinares previstas. Identificou o denunciado tentando contato com outra ala e, ao ser separado para o Pavilhão Disciplinar (PD), ele reagiu com agressividade, proferindo ameaças e dizendo que já havia matado muitas pessoas. Durante o isolamento, continuou exaltado, com xingamentos e chutes na cela. O denunciado se auto lesionou e foi levado à delegacia, onde foi registrado boletim de ocorrência, e posteriormente ao IML. A policial destacou que não teve contato físico com o réu, mas este insinuou que a câmera da viatura não funcionava desligada, sugerindo possível tentativa de incriminar os agentes. Demonstrou preocupação com a ameaça de que “lá fora é diferente” e confirmou o comportamento agressivo do acusado.
7. As testemunhas Luiz Thiago Mariano de Almeida da Silva e Heliano Victor Dias, também policiais penais, confirmaram integralmente os fatos descritos na denúncia. Relataram que após ser advertido por manter contato com outra ala do presídio, o denunciado respondeu com ameaças e postura intimidatória, especialmente em desfavor da policial que o repreendeu. E conduzido ao Pavilhão Disciplinar (PD), o denunciado permaneceu agressivo, batendo nas portas e proferindo palavras ofensivas. Que o denunciado se auto lesionou e alegou falsamente na delegacia que foi agredido por policial. Ressaltaram que o réu foi algemado para sair do presídio, conforme o protocolo, e que não houve qualquer agressão por parte dos agentes policiais, que agiram adequadamente.
8. Segundo o contexto probatório, a conduta criminosa foi bem delineada no desprezo, menoscabo e desprestígio aos agentes estatais que cumpriam suas funções.
9. Os depoimentos dos agentes estatais, coesos e harmônicos com os demais elementos probatórios e com os fatos descritos na denúncia, são dotados de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto submetidos ao crivo do contraditório. Ademais, os depoimentos dos policiais possuem especial relevância probatória e podem fundamentar o decreto condenatório, uma vez que são agentes públicos que, no exercício de suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade. No mesmo sentido: Acórdão 1936796, 0707594-16.2023.8.07.0012, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
10. Outrossim, “o estado emocional do autor não afasta a tipicidade do crime de desacato, tendo em vista que tal delito não exige ânimo calmo e refletido do autor para ser consumado” (Acórdão 1978336, 0711382-48.2022.8.07.0020, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 25/03/2025.).
11. Destarte, ante a legitimidade do conjunto probatório, deve ser confirmada a condenação do acusado.
12. No tocante à dosimetria, segundo o entendimento do STJ, a individualização da pena-base não é feita de forma rígida, cabendo certa margem de discricionariedade ao julgador, de modo que a reforma da sentença somente se justifica quando a avaliação negativa da circunstância judicial não for idônea ou quando a exacerbação da pena-base for excessiva ou irrisória, hipótese não configurada.
13. A prática de novo crime durante o curso do cumprimento de pena imposta por delito anterior autoriza a valoração negativa da culpabilidade, ante a demonstração de flagrante desinteresse na ressocialização. Nesse sentido: Acórdão 1688331, 07147398720228070003, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 13/4/2023, publicado no PJe: 6/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
14. E o incremento da pena, pela aplicação de agravante da reincidência, deve seguir o parâmetro da fração de 1/6, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar (HC 441.341/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).
15. O regime semiaberto foi fundamentado na reincidência do réu, conforme o art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal, e em conformidade com a Súmula 269/STJ.
16. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto o réu é multirreincidente e portador de maus antecedentes, incidindo na vedação do artigo 44, do CP. Dosimetria irreparável.
IV. DISPOSITIVO
17. Recurso desprovido.
_________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44 e 331.
Jurisprudência relevante citada: STF. Plenário. ADPF 496, Rel. Roberto Barroso, julgado em 22/06/2020; TJDFT, Acórdão 1936796, 0707594-16.2023.8.07.0012, Rel. DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, j. 21/10/2024, TJDFT, Acórdão 1978336, 0711382-48.2022.8.07.0020, Rel. SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, j. 13/03/2025; TJDFT, Acórdão 1688331, 07147398720228070003, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 1a Turma Criminal, j. 13/4/2023; STJ, HC 441.341/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018.